Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723891-74.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA ELISA SARTORI DE FAVERI RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SIENA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CC/02. TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO CONDOMÍNIO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DELICADA. AUSÊNCIA. PROVA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial, sendo as demais questões referentes ao tema afetas ao mérito. 2. Fundada a ação no locupletamento ilícito do Condomínio, que teria usufruído de valores pertencentes à Autora e transferidos para conta bancária e para o pagamento de despesas dele, deve ser reconhecida a legitimidade ativa e passiva das partes. 3. Leciona o art. 884, caput, do Código Civil, que todo aquele que auferir valores sem justa causa, ou seja, indevidamente, será obrigado a restituí-los, atualizados monetariamente. 4. A transferência de numerário ao condomínio, ainda que realizada por condômina e esposa de exsíndico para contornar situação financeira delicada da coletividade, sem demonstração de haver prévia autorização da assembleia, impede a restituição dos recursos. Regras que se extraem do disposto nos arts. 1.348, II, e 1.350 do CC/02. 5. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão ora combatido negou vigência aos artigos 305, 876 e 884, todos do Código Civil, ao negar a aplicação da compensação automática entre dívidas líquidas e vencidas, desprezando a natureza intrínseca da compensação como instituto de direito material, o qual não exige qualquer formalidade assemblear para sua efetivação. Pugna, assim, pela restituição dos valores indevidamente recebidos pelo recorrido, sob pena de enriquecimento ilícito e inobservância à boa-fé objetiva. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 305, 876 e 884, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) não se vislumbra a presença do elemento mais importante do enriquecimento ilícito, que é a ausência de causa jurídica, pois não há provas de que a transferência de valores ao condomínio encontra substrato no ordenamento jurídico, de forma que, nesse contexto, a retenção de recursos encontra fundamento na lei. (...) a Autora/Apelada não trouxe qualquer documento que comprovasse que a circunstância que ela relatou foi levada pelo síndico em exercício à assembleia e que esse órgão lhe tenha autorizado fazer depósitos e pagamento que ora pretende ser ressarcida. A Recorrida nem sequer trouxe aos autos comprovação de que a convenção ou mesmo a assembleia conferia ao síndico então em exercício poderes diversos daqueles estabelecidos no art. 1.348 do CC/02, outorgando-lhe total liberdade para gerir as contas, mesmo em momentos extraordinários. Também não demonstra que a situação do condomínio requeria medidas urgentes, circunstância que é prejudicada pelo extrato bancário do Réu acostado ao ID 63356592. Acrescentese que, mesmo nesse contexto, a providência estava sujeita à aprovação posterior da assembleia, a qual também não foi juntada. Registre-se que foi oportunizada às partes a produção de outras provas além daquelas contidas no processo (ID 63356597), tendo a Requerente pleiteado o julgamento antecipado da lide, porquanto “não possui outras provas a serem produzidas além das já juntadas aos autos” (ID 63356604). Destarte, sem a prova da autorização da assembleia que permitisse à Requerente efetuar depósitos em conta bancária do condomínio, bem como pagamento de contas dele, não há falar em ilicitude no locupletamento do Réu. Acrescente-se que há notícias nos autos de que as contas apresentadas pelo ex-síndico foram aprovadas com ressalvas (ID 63356579), estando ainda sujeitas à perícia contábil, a corroborar a inocorrência de enriquecimento ilícito.” (ID 65603861). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação nos termos formulados pela parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030